Tribunal: CARF
Processo: 10245.721839/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA.
A decisão recorrida observou o devido processo legal, mormente o contrário e a ampla defesa, encontrando-se devidamente fundamentada. As alegações trazidas pelo contribuinte apenas atestam discordância com aquilo que restou decido.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ART.173, INC. I DO CTN.
Na hipótese de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não houve pagamento, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como não restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
MULTA REGULAMENTAR POR DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA DE LUCROS. INAPLICABILIDADE.
Inexistindo débitos exigíveis da pessoa jurídica perante o Fisco Federal, resta ausente o pressuposto fático para que haja subsunção dos fatos à norma de incidência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Não tendo sido apontados os atos com infração à lei praticados pela sócia administradora, há de se afastar a responsabilidade solidária.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Por estarem baseados nos mesmos elementos fáticos, aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo desfecho do lançamento principal.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.721839/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.330 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
STELA MARIS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR.
NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA.
A decisão recorrida observou o devido processo legal, mormente o contrário e
a ampla defesa, encontrando-se devidamente fundamentada. As alegações
trazidas pelo contribuinte apenas atestam discordância com aquilo que restou
decido.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
À
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ART.173, INC. I
DO CTN.
Na hipótese de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não
houve pagamento, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como
não restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte
do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
MULTA REGULAMENTAR POR DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA DE
LUCROS. INAPLICABILIDADE.
Inexistindo débitos exigíveis da pessoa jurídica perante o Fisco Federal, resta
ausente o pressuposto fático para que haja subsunção dos fatos à norma de
incidência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Não tendo sido apontados os atos com infração à lei praticados pela sócia
administradora, há de se afastar a responsabilidade solidária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.721839/2013-99
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Por estarem baseados nos mesmos elementos fáticos, aplica-se aos
lançamentos reflexos o mesmo desfecho do lançamento principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício para 75%, cancelar a multa regulamentar
por distribuição de dividendos e afastar a responsabilidade solidária da Sra. Stela Mari. Vencidos
os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que davam
provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
07-36.072 que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
Trata o presente processo de impugnação ao auto de infração de fls. 4 a 54, por meio do
qual são exigidas as seguintes exações, referentes a fatos ocorridos no ano-calendário de
2008:

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

No Termo de Verificação Fiscal de fls. 613 a 635, a autoridade fiscal esclarece que, “em
relação ao período analisado, a pessoa jurídica fiscalizada apresentou a DIPJ 2009
(relativa ao ano-calendário 2008) com todos os campos zerados”. Além disso, informa
que “consta a entrega das DCTF(s) originais para o 1o e 2o semestres de 2008, sem
informação de débitos”.
Intimada pela fiscalização, a Interessada apresentou sua escrituração contábil na qual se
encontram registrados os seguintes resultados :

A autoridade fiscal também verificou que “a empresa não efetuou qualquer
recolhimento a título de imposto de renda (IRPJ), contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), e contribuições PIS/COFINS, para todo o período fiscalizado (janeiro a
dezembro de 2008)”.
Ainda que a Contribuinte tenha apresentado a DIPJ com indicação do regime de Lucro
Presumido (fl. 55), considerando que nenhum pagamento foi efetuado, a autoridade
fiscal entendeu que a Contribuinte não manifestou opção por regime de tributação
diferente do Lucro Real trimestral, que a legislação tributária estabelece como regra
geral. Por consequência, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins foram apuradas
segundo as regras do regime não-cumulativo, da seguinte forma:
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

Tendo em vista a divergência entre os valores apurados pela fiscalização e os
registrados na contabilidade da pessoa jurídica a título de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins, a autoridade fiscal entendeu ser necessário reconstituir a apuração do
resultado, conforme demonstrado abaixo:

Partindo do Resultado Operacional acima demonstrado, a autoridade fiscal apurou a
CSLL e o IRPJ, da seguinte forma:
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

Para justificar a imposição da multa de ofício qualificada, a autoridade fiscal assim se
manifestou (fl. 631):
No curso do procedimento fiscal, restou demonstrado que a pessoa jurídica
auferiu receitas da ordem de MEIO MILHÃO DE REAIS no ano-calendário de
2008. No entanto, apresentou a DIPJ 2009 sem informar receitas, entregou as
DCTF(s) sem informar débitos, e não efetuou qualquer recolhimento de
tributos federais incidentes sobre as receitas ou resultados (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS).
Ressalte-se que o contribuinte não deixou de informar apenas uma parte de suas
receitas no período, mas a totalidade, o que afasta a possibilidade de uma
simples falha ou erro esporádico.
Observa-se que na escrituração apresentada, o sujeito passivo provisionou os
tributos devidos sobre a receita e resultados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS –
Livro Razão 2008, Folha 0006), o que denota seu conhecimento da incidência
dos mesmos.
[...]
Diante dos fatos, restou configurada a conduta tipificada no art. 71 da Lei no
4.502/64, devendo ser duplicado o percentual da multa aplicada sobre os
tributos apurados, de acordo com o art. 44, inciso I, e a 1o, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Em consequência, a multa
de 75% prevista no inciso I do caput do art. 44, após duplicada, resultou em
150%.
Além dos tributos, a autoridade fiscal lançou de ofício multa regulamentar de R$ 125
mil, em observância ao art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, dispositivo reproduzido nos
arts. 889 e 975 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR). Tal exigência, segundo
esclarece a autoridade fiscal, decorre do fato de a pessoa jurídica ter distribuído lucros
para a sócia Sra Stela Mari Furlin, ao longo do ano-calendário de 2008, no montante de
R$ 250 mil, mesmo estando em débito perante a Fazenda Nacional. No caso, a
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

distribuição dos lucros encontra-se registrada na contabilidade da pessoa jurídica da
seguinte forma:

Como a DIPJ 2008 (AC 2007) também foi entregue com todos os campos zerados, a
Contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos lucros distribuídos. Em
atendimento à intimação, a Contribuinte apresentou a escrituração do ano de 2007, em
que se constatou a existência de um lucro líquido do exercício de apenas R$ 3.097,59.
No entanto, no Balanço Patrimonial encontrava-se registrado o montante de R$
569.728,45 na conta de Lucros Acumulados, referente a exercícios anteriores.
Depois de consultar todas as DIPJ apresentadas, referentes ao período compreendido
desde o início das atividades (no ano-calendário de 2001), a autoridade fiscal constatou
que “o movimento econômico da empresa informado nas DIPJ(s) de 2001 a 2006 não
corroboram o saldo de lucros acumulados registrado no Livro Diário 2007,
apresentando uma inconsistência latente”. Foram estas as informações declaradas no
período em DIPJ:

Diante desse quadro a Contribuinte foi intimada a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos lucros distribuídos no ano de 2008. Em atendimento à
intimação, a Contribuinte apresentou escrituração contábil relativa aos exercícios de
2003 a 2006, acompanhada dos documentos que lhe dão suporte. Com base na
escrituração contábil, a fiscalização elaborou o seguinte demonstrativo:

De posse dessas informações, a autoridade fiscal conclui que “a empresa teria saldo de
lucros para efetuar a distribuição registrada em 2008. Todavia, se observarmos essa
mesma escrituração, verificamos que a pessoa jurídica não recolheu os tributos
federais devidos sobre as receitas e resultados auferidos no período citado”.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

Além disso, a autoridade fiscal constatou que os débitos relativos aos tributos federais
incidentes sobre as receitas e os resultados, apurados pela pessoa jurídica e não
recolhidos aos cofres públicos, encontravam-se provisionados na sua contabilidade, nos
seguintes termos:
(...)
Adiante em seu raciocínio, a autoridade fiscal conclui o seguinte:
Como se pode notar, nas datas de distribuição dos lucros, a empresa estava em
débito com o Fisco Federal pelo não recolhimento dos tributos devidos, os quais
também não foram objeto de parcelamento.
[...]Cumpre destacar que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O lançamento é um
simples ato declaratório de ocorrência do fato gerador, pois desde esse
momento já é devido o tributo, que deveria ter sido recolhido sem o prévio
exame da autoridade administrativa.
O art. 32 da Lei n° 4.357/64 estabelece que as pessoas jurídicas, enquanto
estiverem em débito, não garantido, por falta de recolhimento de imposto no
prazo legal, não poderão dar ou atribuir participação nos lucros a seus sócios
ou quotistas. O dispositivo também estabelece penalidades para o caso de
desobediência ao ditame legal.
Por fim, a autoridade fiscal lavrou o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 001 (fls.
636 a 639), por meio do qual a sócia-administradora da pessoa jurídica, Sra Stela Mari
Furlin (CPF 227.605.710-68), foi arrolada como responsável pelo crédito tributário
constituído. Segundo a autoridade fiscal, em vista das condutas descritas acima, restou
configurada infração à lei, atraindo a incidência do inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Do lançamento fiscal a contribuinte teve ciência em 23 de dezembro de 2013 (fl. 5). Em
22 de janeiro de 2014, apresentou a impugnação de fls. 662 a 719 (mais anexos), cujos
argumentos são abaixo sintetizados:

quanto ao regime de tributação utilizado no lançamento, alega que:
 a autoridade fiscal se equivocou ao escolher a forma de
tributação pelo lucro real trimestral, pois a opção pela escolha
do Lucro Real, Presumido ou Arbitrado é uma tarefa que cabe
exclusivamente ao contribuinte;
 é vedado ao fisco lançar tributo com base no Lucro Real
Trimestral, o que onera substancialmente a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, se por esta forma
de tributação o impugnante não optou;
 segundo entendimento do CARF, além do pagamento da 1a ou
única cota do imposto, a opção pela tributação com base no
lucro presumido pode ser manifestada em DCTF ou DIPJ;

quanto à decadência em relação aos tributos lançados, alega que:
 ao escolher o lucro real trimestral, a autoridade fiscal tornou o
lançamento caduco, pois os 1o e 2o trimestres de 2008 foram
encerrados em 30/04/2008 e 31/07/2008 (sic);
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

 considerando o que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN, o PIS, a
COFINS, o IRPJ e a CSLL não recolhidos estão tacitamente
homologados, respectivamente em 30/04/2008 e 31/07/2008;

quanto à qualificação da multa de ofício, alega que:
 a fiscalização não logrou comprovar o evidente intuito de
fraude, a simulação ou o conluio, que pudesse dar supedâneo à
aplicação da multa agravada;
 limitou-se a fiscalização a alegar a existência de fraude e
mesmo assim em uma única frase;
 não se provou a fraude alegada pela fiscalização, e por esta
razão não se pode admitir a aplicação da multa agravada;

quanto à multa regulamentar lançada, alega que:
 o auto de infração foi lavrado em 23/12/2013, momento em que
já havia decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, mais especificamente aqueles relativos aos
anos-calendário de 2003 a 2006;
 ao exigir o pagamento de multa regulamentar vinculada ao não
recolhimento de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL relativos aos
anos-calendário de 2003 a 2006, extintos por decadência, tem-
se um verdadeiro confisco;
 a distribuição dos lucros somente aconteceu no curso do ano-
calendário de 2008, a partir de lucros gerados em 2002 a 2006,
anos em que a empresa não esteve submetida a procedimento
de fiscalização;
 no momento da distribuição dos lucros não havia crédito
tributário constituído, logo não havia débitos a serem
garantidos e o lançamento carece de sustentação fática;
 o débito somente surge a partir do lançamento, de modo que no
momento da distribuição dos lucros não havia que se falar em
existência de débito não garantido;
 os débitos a que se refere a autoridade fiscal não se
encontravam em fase de cobrança nos sistemas informatizados
da Receita Federal;
 para fundamentar o lançamento, a autoridade fiscal elaborou
planilha com débitos que não foram constituídos através de
auto lançamento ou lançamento de ofício;
 portanto, não há que se falar em débitos não garantidos, logo, o
auto de infração é nulo;
 a multa em comento contraria o direito de propriedade e a
liberdade de iniciativa, previstos na Constituição Federal;
 o Código Civil estabelece que cabe aos sócios a deliberação
sobre a distribuição de lucros;
 a multa é confiscatória, e representa um meio coercitivo de
cobrança de tributos;
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

 a multa em questão não tem condão tributário, mas sim
econômico e o que é mais grave, tem natureza punitiva, em
flagrante ofensa ao art. 3o do CTN.
Quanto à imputação de responsabilidade tributária solidária à sócia administradora, a
Impugnante faz referência a dispositivos legais não indicados pela fiscalização para
fundamentar a sujeição passiva, bem como a fatos que não foram objeto de apuração no
procedimento de fiscalização ora sob exame.
E depois de discorrer sobre o instituto da solidariedade, a Impugnante alega que o art.
135 do CTN se limita a nomear o responsável tributário, e não estipular solidariedade.
Alega, ainda, que a competência para exigir dos responsáveis tributários o
adimplemento do crédito do Fisco é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, no
âmbito do processo judicial de cobrança. Nesse sentido, requer a anulação do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, com fundamento no que prevê o inciso I do art. 59 do
Decreto no 70.253, de 1972.
Ao final, requer a que seja reconhecida a improcedência do lançamento tributário e, por
consequência, que seja declarada nula a exigência fiscal nele consubstanciada, bem
como a imputação de responsabilidade solidária em nome da sócia administradora da
Autuada.
A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, através de acórdão n. 07-
36.072, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
OPÇÃO
AO
LUCRO
PRESUMIDO
NÃO
REALIZADA.
No ano-calendário em que o contribuinte não efetua recolhimentos, e apresenta DCTF
sem informação de débitos e DIPJ completamente zerada, não se pode considerar que
tenha havido válida opção ao Lucro Presumido, ainda que esse regime de tributação
tenha sido indicado na DIPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos em que inexiste o pagamento antecipado que constitui a essência do
lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício financeiro
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do inciso I
do art. 173 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO CARACTERIZADA.
Uma vez evidenciada a ocorrência de sonegação - conduta dolosa prevista no art. 71 da
Lei no 4.502, de 1964 -, justificada está a qualificação da multa de ofício conforme
previsão do inciso I c/c § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR PESSOA
JURÍDICA EM DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão dar ou
atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. A inobservância dessa
restrição importa em multa que será imposta às pessoas jurídicas, em montante igual a
50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente, limitada a 50% do valor total do
débito não garantido da pessoa jurídica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. PRERROGATIVA DA
AUTORIDADE FISCAL.
Das normas jurídicas encontradas no corpo harmônico do CTN, pode-se inferir que
“responsável tributário” é espécie do gênero “sujeito passivo da obrigação tributária
principal. Também se pode inferir que o sócioadministrador é responsável pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei. Logo, o sócio-administrador que infringe a lei é sujeito passivo da obrigação
tributária. Logo, à luz do que dispõe o art. 142 do Código, é prerrogativa da autoridade
fiscal a identificação do responsável tributário, inclusive, sob pena de responsabilidade
funcional, caso assim não proceda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Com relação aos autos de infração reflexos, sendo eles decorrentes das mesmas
infrações tributárias que motivaram a autuação relativa ao lançamento principal (IRPJ),
deve ser aplicada idêntica solução, até porque não foram trazidos pela Impugnante
argumentos específicos contra esses lançamentos.
Em 07/01/2015, o Contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (Aviso de
Recebimento fl.856) e, em 06/02/2015, interpôs Recurso Voluntário, através do repete todos os
argumentos de defesa aduzidos na impugnação, fazendo um único acréscimo, quando alega que a
Primeira Instância não observou os princípios constitucionais da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, verdade material, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e
interesse público.
Ao final, o Contribuinte requer o provimento do recurso para reformar a decisão
de piso e que seja declarado nulo o lançamento referente à omissão de receita, bem como o
cancelamento das multas qualificada (150%) e regulamentar (50%), bem como a decretação de
nulidade do ato de imputação de responsabilidade solidária em nome de Stela Maris Furlin.
É o relatório.

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
De início, há que se fazer uma observação em relação a quem são os recorrentes e
à matéria recorrida. O auto de infração foi lavrado contra a pessoa jurídica (STELA MARIS
INCORPORAÇÃO EEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), e indicou como
responsável solidária a Sra. Stela Maris Furlin, sócia administradora da empresa. A impugnação
foi apresentada em nome da pessoa jurídica, e assinada pela Sra. Stela, questionando tanto o
crédito tributário lançado, quanto a responsabilidade tributária.
O recurso voluntário, do mesmo modo, foi apresentado pela pessoa jurídica e
subscrito pela sócia administradora e versa tanto sobre o crédito lançado, quanto sobre a
responsabilidade, além do que cita a pessoa da Sra. Stela Maris como “impugnante”.
Entendo que neste caso temos uma peça única, mas referente a dois Recorrentes, o
contribuinte e a responsável solidária.
Dito isto, tem-se que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço integralmente.
Faço essa ressalta, tendo em vista que alguns Conselheiros não aceitam que o
contribuinte defenda em seu recurso a exclusão do responsável solidário. Este caso é diferente,
pois a própria responsável é quem subscreve a peça recursal, havendo uma certa confusão na
autoria do apelo.
Com efeito, considerando o princípio da formalidade moderada e da verdade
material, não há como afastar a ideia de que o recurso foi interposto tanto pelo contribuinte,
quanto pela responsável tributária.
Da Alegação de Afronta aos Princípios Constitucionais
A Recorrente alega que a decisão de Primeira Instância Administrativa não levou
em consideração, nas razões de decidir, a eficácia dos princípios constitucionais da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa, segurança
jurídica e interesse público.
Transcrevo trecho dos argumentos de defesa para alegar descumprimento dos
princípios supracitados (fls. 865-66):
Com efeito, desconsiderou citados princípios, pelas seguintes razões:
1. legalidade: porque o citado art. 137, no caso em discussão, ressalvada a exigência;
2. finalidade: a norma tem em vista deferir isenção em favor da forma do cumprimento
ato administrativo, aspecto desconsiderado;
3. motivação: a decisão se ressente de motivação suficiente, em face da desconsideração
dos princípios referidos nos itens precedentes;
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

4. razoabilidade: porque não foi razoável a decisão a quo, não deu importância ao
aspecto formal, em prejuízo do aspecto substancial;
5. verdade real: por não ter sido perseguida pelo digno julgador a quo;
6. ampla defesa: ofendida, por não ter a autoridade fiscalizadora seguido a risca o
disposto no art. 59, do decreto n° t;. 70.235/72, que possui regra taxativa;
7. segurança jurídica: assim decidindo, em desconsideração aos princípios
constitucionais preferidos nos itens precedentes, semeou a insegurança jurídica;
8. interesse público: ferido, porque o interesse público deve estar voltado à observância
dos princípios fundamentais da república, qual seja, o de construir uma sociedade: livre,
justa e solidária. Com a decisão indeferitória da impugnação, o digno julgador a quo
não fez justiça.
Da leitura das razões trazidas pela Recorrente, é possível constatar a vagueza e a
falta de concretude de suas alegações, o que indica uma discordância geral com a decisão
recorrida.
Outrossim, há de ressaltar que o procedimento administrativo respeitou o
princípio do contraditório e da ampla defesa, através da ciência dos atos, da abertura de prazo
para recurso, entre outros.
Todo o procedimento respeitou o Decreto n. 70235/72, bem como as demais
normas que regem o processo administrativo fiscal, logo, não há que se falar em afronta ao
princípio da legalidade.
Como dito, o sujeito passivo apenas demonstra irresignação em relação ao
acórdão da DRJ, a qual foi proferida com observância a todos os princípios constitucionais e
encontra-se devidamente fundamentada. As discordâncias devem ser tratadas como questões de
mérito, o que será tratado adiante.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por inobservância dos
princípios constitucionais citados.
Do Mérito.
Da Decadência
O Sujeito passivo foi autuado por omissão de receitas escrituradas e não
declaradas, nem recolhidas, no ano-calendário 2008. Além disso, houve a autuação de multa
regulamentar, por ter distribuído lucros, apesar de possuir débitos com a Fazenda Pública. O
lançamento foi realizado com base no lucro real trimestral.
Inicialmente, a Recorrente questiona o regime de apuração adotado pela
Fiscalização (lucro real trimestral), uma vez que teria feito a opção, na sua DIPJ, pelo lucro
presumido e que o sistema adotado onera substancialmente a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
A Autuada alega que ao escolher o lucro real trimestral, a autoridade fiscal tornou
o lançamento caduco, pois os 1o e 2o trimestres de 2008 foram encerrados em 30/04/2008 e
31/07/2008, que considerando o que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN, o PIS, a COFINS, o IRPJ
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

e a CSLL não recolhidos estão tacitamente homologados, respectivamente em 30/04/2008 e
31/07/2008.
Acontece que para que seja aplicado o § 4o do art. 150 do CTN, faz-se mister a
existência de pagamento, pois o que se homologa para fins de considerar extinto o crédito
tributário é o pagamento. No caso em tela, não houve pagamento algum por parte do
contribuinte.
Sendo assim, não havendo pagamento, há de ser contar o prazo decadencial a
partir do 1o dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, inciso I do CTN.
No caso da multa regulamentar, não há que se falar em lançamento por
homologação, e neste caso aplica-se também a regra do art.173, I do CTN.
Tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/12/2013,
a autoridade fiscal teria até 31/12/2013 para efetuar o lançamento dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, bem como da multa regulamentar.
Logo, resta afastada a arguição de decadência do lançamento.
Do Regime de Tributação Adotado pela Fiscalização
A Autoridade Fiscal efetuou a apuração dos tributos na sistemática do lucro real
trimestral. A Recorrente alega que sua escolha que foi pelo lucro presumido, informada na DIPJ.
Mostra-se correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Isto porque a opção pelo lucro presumido ou pelo lucro real trimestral se
manifesta com o pagamento da primeira parcela do imposto devido, correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário, conforme art. 26. §1o da Lei n. 9.430/96, verbis:
Art.26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação a
todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. (grifei)
Como não houve qualquer pagamento por parte do contribuinte, não há que se
falar em opção pelo lucro presumido.
É verdade que o contribuinte informou em DIPJ a opção pelo lucro presumido,
não obstante, não se pode reconhecer essa informação como uma opção, primeiro porque a lei
estabelece que a opção se manifesta com o pagamento; segundo, tendo em vista que sua DIPJ foi
entregue zerada, portanto, não continha qualquer dado compatível com apuração pelo lucro
presumido que pudesse ajudar a firmar convicção no sentido de que esta foi de fato sua opção.
Por conseguinte, a Autoridade Fiscal apurou o IRPJ e a CSLL pela regra geral do
lucro real trimestral, na ausência de opção por regime diverso, tendo o PIS e a COFINS sido
apurados com base no regime não-cumulativo.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

Desta feita, mostra-se acertado o procedimento fiscal que apurou os tributos
com base no lucro real trimestral.
Da Multa Qualificada
A Autoridade Fiscal aplicou a multa de ofício qualificada (150%), com
fundamento no art.44, inciso I e §1o da Lei n.9430/96, pelo fato de que a pessoa jurídica auferiu
receitas da ordem de meio milhão de reais no ano-calendário 2008 e não informou a totalidade
da receita em sua DIPJ, nem efetuou qualquer recolhimento, ao mesmo tempo em que
provisionou em sua escrita contábil o valor dos tributos devidos. Entendeu o Fisco que não se
tratava de simples falha ou erro esporádico. Adicionalmente, teria distribuído lucros aos sócios,
mesmo estando em débito não garantido com o Fisco.
A Recorrente argumenta que a fiscalização não logrou comprovar o evidente
intuito de fraude, a simulação ou o conluio, que pudesse dar supedâneo à aplicação da multa
agravada, que limitou-se a fiscalização a alegar a existência de fraude e mesmo assim em uma
única frase.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente.
O Art. 44, § 1o da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
O citado dispositivo faz remissão aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.4.502/64, que
assim dispõem:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Observa-se que em todas as hipóteses para qualificação da multa de ofício faz-se
mister a comprovação do intuito doloso.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

A lei n. 8.137/90 estabelece os crimes de sonegação fiscal nos artigos 1o e 2o que
abrangem condutas que isoladamente constituiriam crimes menores, mas quando têm o objetivo
de suprimir ou reduzir tributo, são apenados de forma mais gravosa. São condutas como a
prestação de declaração falsa, falsificação ou alteração de nota fiscal, utilização de documento
falso, entre outras, chamadas de ilícitos típicos.
Pode-se dizer que a redução ou supressão de tributo por simples erro no
preenchimento de uma declaração, não ensejaria uma representação fiscal para fins penais, mas
tão somente o lançamento de ofício do tributo, com multa de 75%. Nesse sentido, pode haver
uma “sonegação” culposa, decorrente de erro escusável.
Uma declaração inexata numa declaração para ser considerada dolosa, tem que ser
acompanhada de outras provas que indiquem de maneira inequívoca a vontade do agente em
suprimir ou reduzir tributo, como resultado de uma ação consciente do ilícito que pratica.
A sonegação perpetrada mediante condutas que configuram ilícito típico afastam
qualquer dúvida quanto ao intuito doloso do agente. Por outro lado, quando há a supressão ou
redução do pagamento do tributo sem uma conduta que configure um ilícito típico, resta
imprescindível a comprovação inequívoca do dolo.
No caso em tela, tem-se que o contribuinte, apesar de não declarar
espontaneamente os tributos devidos em sua DIPJ ou DCTF, registrou toda a apuração em sua
escrita contábil, o que permitiu ao Fisco a realização do lançamento a partir da documentação
fornecida pelo próprio contribuinte.
Pode-se afirmar com certeza absoluta que a Recorrente teve a vontade consciente
de não pagar o tributo naquele momento, ou de não fazê-lo de modo espontâneo, sujeitando-se
ao lançamento de ofício dos tributos. Mas não houve ocultação da ocorrência do fato gerador,
nem sua natureza ou circunstâncias matérias, uma vez que estava tudo devidamente registrado e
provisionado em sua escrita contábil.
Dessarte, considerando a ausência de realização de condutas ilícitas típicas,
considerando ainda que a escrita contábil permitiu que a autoridade fiscal identificasse a
ocorrência do fato gerador e suas circunstâncias, não vislumbro, portanto, nenhum artifício
doloso a ensejar a qualificação da multa.
Logo, não restou comprovada de forma inequívoca a existência de dolo a ensejar a
multa de ofício qualificada.
Isto posto, há de ser afastada a multa de ofício qualificada, remanescendo a
multa no patamar de 75%.
Da Multa Regulamentar por Distribuição de Lucros na Existência de Débitos Não
Garantidos
A Autoridade Fiscal verificou que foram pagos no ano-calendário 2008, para a
sócia administradora Sra. Stela Mari, a quantia de R$ 250 mil, a título de distribuição de lucros,
informados na DIRPF da pessoa física, como rendimentos isentos não tributáveis.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

A fiscalização, após constatar inconsistência entre o saldo de lucros acumulados e
as DIPJs de 2001 a 2006, verificou que a empresa teria saldo de lucros para efetuar a distribuição
registrada na sua escrituração em 2008. Todavia, observando-se essa mesma escrituração,
verificou-se que a pessoa jurídica não recolheu os tributos federais devidos sobre as receitas e
resultados auferidos no período de 2003 a 2006. Apresentou quadro demonstrativo (fl. 627) com
os tributos apurados e provisionados pelo sujeito passivo, porém não recolhidos aos cofres
públicos.
Concluiu o Auditor Fiscal que, na data de distribuição dos lucros, a empresa
estava em débito, não garantido, com o Fisco Federal pelo não recolhimento dos tributos
devidos, ensejando a aplicação de multa regulamentar, de acordo com o §1°, inciso I do art. 32
da Lei n° 4.357/64, verbis:
LEI N° 4.357, DE 16 DE JULHO DE 1964.
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
(...)
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
(...)
§1° A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
(...)
§2° A multa referida nos incisos I e II do §1° deste artigo fica limitada, respectivamente,
a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) (grifei)
A Recorrente alega que a multa é indevida, posto que não havia crédito tributário
constituído relativo aos anos-calendários de 2003 a 2006; que o débito somente surge a partir do
lançamento, de modo que no momento da distribuição dos lucros não havia que se falar em
existência de débito não garantido; acrescenta que os tributos devidos de 2003 a 2006 estavam
extintos por decadência; que não havia débitos em cobrança nos sistemas da RFB. Traz outros
argumentos como caráter confiscatório da multa, natureza punitiva e contrariedade ao direito de
propriedade e livre iniciativa.
O pressuposto fático para aplicação da multa regulamentar isolada é a existência
de débitos não garantidos perante o Fisco Federal. A autoridade fiscal indicou como débitos, o
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados na escrita contábil do contribuinte no período de 2003 a
2006, conforme tabela abaixo (fl. 627):
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

Os débitos apontados pelo Auditor constavam de sua escrituração, mas não foram
devidamente constituídos, pois não foram confessados em DCTF, nem foram lançados de ofício.
O lançamento da multa ocorreu em 23/12/2013. Nesta data, o direito de o Fisco lançar esses
valores já havia sido atingido pela decadência.
Veja que a hipótese de incidência da multa cita a expressão “débito não
garantido”, ou seja, a única interpretação possível diz respeito à existência de crédito tributário
passível de cobrança, o que pressupõe sua exigibilidade, e como pressuposto desta, mostra-se
imprescindível a regular constituição do crédito tributário.
Em 2013 não era mais possível ao Fisco exigir débito informado na escrita
contábil referente aos anos-calendários 2003 a 2006, logo não se aplica o conceito de “débito não
garantido” ou débito exigível.
Dessarte, inexistente o pressuposto fático necessário, qual seja, a existência de
débitos exigíveis, há de ser cancelada a multa regulamentar.
Da Responsabilidade Solidária
Consta do TVF que foi atribuída responsabilidade solidária à Sra. Stela Mari
Furlim, tendo em vista que as condutas realizadas pela pessoa jurídica configurariam clara
infração à lei, e a sócia administradora à época dos fatos (90% do capital social) deveria
responder solidariamente pelo crédito tributário constituído, com base no art. 135, III, do CTN.
A Recorrente alega que o art. 135 do CTN se limita a nomear o responsável
tributário, e não estipular solidariedade; que a competência para exigir dos responsáveis
tributários o adimplemento do crédito do Fisco é exclusiva da Procuradoria da Fazenda
Nacional, no âmbito do processo judicial de cobrança; entre outros argumentos. Por fim, requer a
anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721839/2013-99

Neste ponto, tendo sido afasta a imputação de multa de ofício qualificada, bem
como, não tendo a Autoridade Fiscal apontado especificamente quais foram os atos praticados
com infração à lei, pela Sra. Stela, há de ser afastada a responsabilidade solidária da mesma.
O simples fato de a Sra. Stela ser sócia administradora não implica sua
responsabilidade automática, pois mostra-se imprescindível a demonstração dos atos ilícitos por
ela praticados.
Voto, portanto, por afastar a responsabilidade solidária da Sra. Stela Mari.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa de ofício para 75%,
cancelar a multa regulamentar por distribuição de dividendos e afastar a responsabilidade
solidária da Sra. Stela Mari.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital